Tribunal: STF
Processo: ARE 1583517
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

    4. Devidamente intimada, no Tribunal de origem, para regularizar a representação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte recorrente não obteve êxito em sanar o vício processual.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em considerar inexistente o agravo interposto por advogado que não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.